Tribunal: TJDFT
Processo: 0717166-28.2016.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEIÇÃO. COOPERATIVA HABITACIONAL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. TERMO DE AJUSTE COM MUNICÍPIO ASSINADO POSTERIORMENTE A REALIZAÇÃO DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO. PRESUNÇÃO DE CONHECIMENTO POR PARTE DA CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA. TERMO INICIAL DA MORA. CONSTRUTORA. EMPREITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a segunda ré contra a sentença do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes em partes os pedidos formulados na inicial, condenando-a, solidariamente, em razão de atraso na entrega do imóvel, ao pagamento dos seguintes valores: a) R$ 9.360,50 (nove mil, trezentos e sessenta reais e cinquenta centavos), a título de cláusula penal; b) R$ 14.559,33 (quatorze mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos) de juros de obra; e c) R$ 1.635,04 (um mil, seiscentos e trinta e cinco reais e quatro centavos), referente às taxas condominiais pagas pela autora antes do recebimento das chaves.
2. Argui a Construtora, ora recorrente, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não estabeleceu qualquer vínculo contratual com a autora, nem deu causa ao atraso na entrega da obra. No mérito, sustenta culpa exclusiva de terceiro pela demora na expedição do habite-se e consequente entrega das chaves. Requer a improcedência de sua condenação ou, alternativamente, que seja considerado termo inicial da mora o dia 27.10.2014.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. O fato da ré, ora recorrente, não figurar como parte no contrato de compra e venda do imóvel, não o exime de responsabilização como terceiro pelo inadimplemento contratual, em face da solidariedade daqueles que atuam na cadeia de produção e consumo. Ademais, a empresa recorrente está diretamente envolvida no conflito de interesses, uma vez que foi a responsável pela construção do imóvel objeto do contrato, de modo que, em asserção, possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.
4. Vale ressaltar que o contrato entre a Construtora e a Cooperativa para construção do imóvel ocorreu em março de 2010, id 15210177. Em setembro do mesmo ano a Cooperativa realizou uma termo de compromisso e parceria público e privado com o Município de Valparaíso, id 15210182, o qual condicionava a expedição do habite-se a duplicação de via esfáltica de acesso ao empreendimento e uma praça pública. Ora, não é crível que a Construtora, ora recorrente, não tivesse plena ciência deste compromisso público assumido pela Cooperativa, pois seria ela (Construtora) a responsável pela execução destas obras. Portanto, o atraso no habite-se ocorreu exatamente pelo descumprimento inicial e renegociação do compromisso público mencionado, sendo que a Construtora certamente tinha interesse e estava presente no desenlace do impedimento, razão por que emerge sua responsabilidade solidária. Preliminar rejeitada.
5. A entrega da unidade residencial, objeto de contrato, estava prevista para a data de 31.03.2014, já contado o prazo de tolerância de 90 dias. Não obstante, a autora apenas recebeu as chaves da unidade em 30.10.2015. (Id 15210162), o que evidencia a mora das rés.
6. Nesse ponto, é importante salientar que houve a formalização de aditivo ao termo de adesão da autora com a cooperativa (ID 15210195), no qual restou firmada a migração do apartamento 205 do bloco 2, da Quadra 18, para o apartamento 501, do bloco 2, da Quadra 22 e a pactuação de um novo prazo de entrega, diverso do previsto originalmente. O documento de ID 15210169 comprova que o imóvel estava previsto para ser entregue em dezembro de 2013, data que, somada ao prazo de carência de 90 (noventa) dias, estabelecia o prazo fatal de 31.03.2014 e não no dia 27.10.2014 como sustenta o recorrente.
7. Por fim, impende destacar que os entraves burocráticos para o fornecimento de documentação e/ou autorização dos entes públicos para a entrega do imóvel ao consumidor constituem fortuito interno, eis que intrínseco à atividade desenvolvidas pela rés. Desta forma, não constitui fato apto a afastar eventual responsabilidade da construtora, notadamente porque responde solidariamente com a cooperativa pelos danos causados ao consumidor.
8. Precedente: Acórdão 1227076, 07012968020198070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA versus CAIO HENRIQUE VILLAFANE RIBEIRO e CONSTRUTORA ATLANTA LTDA
9. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art.55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.